Tribunal: TJDFT
Processo: 0724293-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DOCUMENTO INIDÔNEO. MATÉRIA PRECLUSA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. Inexistindo documento idôneo a comprovar a quitação da dívida, os embargos à execução devem ser rejeitados.
2. Ademais, encontra-se preclusa a decisão que já foi enfrentada por meio de decisão irrecorrível e confirmada pelo Tribunal, acerca da alegada prova de pagamento, razão pela qual persiste a dívida inscrita na cédula de crédito que lastreia a execução.
3. O impulso do processo por meio de diligências para encontrar bens penhoráveis descaracteriza a desídia do exequente e impede a consumação da prescrição intercorrente.
4. Recurso desprovido.